Tribunal: STF
Processo: HC 85209
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
PRINCÍPIO DA NÃO-CULPABILIDADE - RAZÃO DE SER - ALCANCE. O
princípio da não-culpabilidade - inciso LVII do artigo 5º da
Constituição Federal - decorre da ordem natural das coisas,
sobrepondo-se, em termos de valores, ao pragmatismo, a presunções,
tendo em conta pronunciamento judicial passível de modificação na
via recursal.
        PENA - CUMPRIMENTO - DECRETO CONDENATÓRIO -
AUSÊNCIA DE IMUTABILIDADE - RECURSO - EFEITO. A relação entre o
princípio da não-culpabilidade e o recurso sem efeito suspensivo,
presente a execução da pena, é de dependência, superpondo-se a
garantia de natureza constitucional à disciplina processual comum
relativa aos efeitos do recurso.
        PENA - EXECUÇÃO - PREMISSA.
Condição inafastável à execução da pena, sempre de contorno
definitivo, é a preclusão, na via da recorribilidade, do decreto
condenatório. Vale dizer, sem título judicial condenatório coberto
pela coisa julgada formal e material, descabe dar início à execução
da pena, pouco importando tenha o recurso apenas o efeito
devolutivo.